Tribunal: TJMT
Processo: 1026899-37.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026899-37.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUCELIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 893.117.011-49 (RECORRENTE), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – 1026899-37.2020.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT

RECORRENTE: JUCELIA PEREIRA DOS SANTOS.

RECORRIDO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.

RELATOR: Dr. Sebastião de
Arruda Almeida.

EMENTA:

SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – INCOMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA – REFORMA DA SENTENÇA –
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO § 3o DO ART. 1.013 DO NCPC
– COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS NA FOLHA DE PAGAMENTO – PARCELAS QUITADAS – PARCELAS INCLUIDAS NO SALDO DEVEDOR REFINANCIADO – REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – ABUSIVIDADE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E MATERIAL – CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3o, I do art. 1.013 do Novo Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo
“Ad quem”
.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, IV, da lei no 9.099/95, pela incompetência absoluta dos Juizados Especiais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Afirma que o Juízo Monocrático é competente para o processamento e julgamento da demanda judicial aqui registrada, tendo em vista que o debate judicial gravita em torno de descontos indevidos de parcelas de empréstimo quitado mediante refinanciamento da dívida.

2. Insiste na ilegalidade da conduta contratual da parte recorrida

3. Postula a restituição dos valores descontados indevidamente.

4. Defende a existência dos danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a pretensão recursal, uma vez que, o fundamento fático-jurídico registrado nestes autos se refere a suposta cobrança indevida de parcelas de empréstimo consignado na folha de pagamento, após o refinanciamento da dívida, não havendo que se falar em necessidade de pericia contábil.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser reformada a sentença vergastada, a fim de que outra seja proferida, com a apreciação da causa.

Todavia, encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3o, I do art. 1.013 do Novo Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular por este Juízo
“Ad quem”
.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que há provas de que a parte recorrida, efetuou a cobrança indevida de duas parcelas de cada um dos três empréstimos na folha de pagamento da parte recorrente, mesmo após a quitação dos empréstimos mediante refinanciamento da dívida, notadamente, no caso dos autos, em que se verifica a inclusão das parcelas com vencimento em maio e junho de 2020 no saldo devedor refinanciado, conforme se verifica nos documentos colacionados nos IDs no 83772491, 83772492, 83772493.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrente logrou êxito em comprovar a culpa da parte recorrida na realização dos descontos questionados nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, devendo ser acolhido o pedido indenizatório a título de danos morais e materiais formulados na inicial.

A meu sentir, tenho que tal tese recursal merece prosperar, na medida em que o dano moral decorre do notório prejuízo ao devedor, em virtude de
descontos indevidos de valores em sua folha de pagamento,
e, por isso, há necessidade de indenização.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Dessa forma, entendo razoável a estipulação da quantia pleiteada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

No que concerne aos danos materiais, entendo que, deve ser acolhida, pois nos autos existem documentos que comprovam suficientemente o direito da parte recorrente e, que justificam tal pretensão indenizatória, devendo, portanto, ser o banco recorrido condenado na devolução dos valores indevidamente cobrados da parte recorrente, todavia, na forma simples, no equivalente a R$ 950,22 (novecentos e cinquenta reais e vinte dois centavos).

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de
reformar a r. sentença fustigada
e, aplicando-se a teoria da causa madura,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação , e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, bem como ao pagamento de R$ 950,22 (novecentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos), a título de devolução de indébito na forma simples, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do desembolso.

e, em consequência, com arrimo no que dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Novo Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, deixando de condenar a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021